Tribunal: TJSP
Processo: 2165066-71.2018.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Mandado de Segurança com Pedido Liminar – Contra ato do Ministério Público do Estado de São Paulo (2a Promotoria de Justiça de Piracaia), que determinou a expedição de ofícios à Ordem dos Advogados do Brasil (Subsecção de Atibaia) para as providências cabíveis, com relação ao ora impetrante, tendo em vista reclamação apresentada ao órgão ministerial – Instauração de dois processos éticos e

Ementa:

Mandado de Segurança com Pedido Liminar – Contra ato do Ministério Público do Estado de São Paulo (2a Promotoria de Justiça de Piracaia), que determinou a expedição de ofícios à Ordem dos Advogados do Brasil (Subsecção de Atibaia) para as providências cabíveis, com relação ao ora impetrante, tendo em vista reclamação apresentada ao órgão ministerial – Instauração de dois processos éticos e disciplinares junto ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/SP para averiguação – Arguição de ofensa a direito líquido e certo, bem como de abuso de autoridade, uma vez que legal sua participação em Associação de Advogados – Pretensão de suspensão dos efeitos dos atos gerados pela expedição dos ofícios para tornar nulos os atos praticados pela autoridade coatora – Inadmissibilidade – Verificado na espécie, ausência do direito líquido e certo – Ação que não deve ser conhecida, com a cassação da liminar anteriormente concedida –

Mandado de Segurança não conhecido